Tribunal: TJSP
Processo: 1004005-26.2021.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Usucapião Especial (Constitucional)
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Usucapião especial urbano. Área em que construído o imóvel que foi objeto de desapropriação pela Municipalidade de Carapicuíba. Ação que não se presta ao reconhecimento da nulidade dos atos administrativos que decretaram a área como pública, muito menos para a fixação de indenização pela desapropriação. Impossibilidade de aquisição da propriedade de bem público por usucapião. Sentença de

Ementa:
Usucapião especial urbano. Área em que construído o imóvel que foi objeto de desapropriação pela Municipalidade de Carapicuíba. Ação que não se presta ao reconhecimento da nulidade dos atos administrativos que decretaram a área como pública, muito menos para a fixação de indenização pela desapropriação. Impossibilidade de aquisição da propriedade de bem público por usucapião. Sentença de improcedência mantida. Verba honorária majorada, observada a Justiça gratuita. Recurso não provido.